Tribunal: STF
Processo: ARE 1504857
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. BENEFÍCIO DEVIDO DESDE A DATA EM QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTADORIA. PRECEDENTES. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Colégio Recursal de Ribeirão Preto, assim ementado:



    “Recurso inominado do autor. Servidor público do município de Sertãozinho. Procurador. Pretensão do recebimento do abono permanência desde 10 de julho de 2018, sendo que o autor passou a receber o abono a partir de outubro de 2020. No entanto, o autor apresentou a Certidão de Tempo de Contribuição - CTC emitida em 24/09/2020 pelo INSS, quando do requerimento administrativo, data em que a Administração Pública tomou ciência do período laborado pelo autor anteriormente a seu ingresso na carreira pública. Assim, somente diante desta documentação é que restou provado que o autor reuniu as condições legais para se aposentar voluntariamente e, optando por manter sua função pública, passou a perceber o abono de permanência a partir de outubro de 2020. Tem-se como correto o posicionamento do ente público, uma vez que não seria cabível o pagamento retroativo, já que foi somente após a apresentação da certidão do INSS que o ente público tomou conhecimento do tempo de contribuição no setor privado. Sentença mantida. Recurso improvido.” (e-doc. 43).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 46).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 40, § 12, da Constituição da República. Alude ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.026/AL. Sustenta o direito ao recebimento do abono permanência desde a data em que cumpridos os requisitos para a aposentadoria (e-doc. 48).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Tem razão o agravante. A jurisprudência do Pretório Excelso solidificou-se no sentido de que o abono de permanência é devido ao servidor a partir da data em que completados os requisitos necessários à aposentadoria, sendo descabido impor, para o alcance do benefício, qualquer condição não prevista constitucionalmente. Confiram-se as ementas a seguir:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 53 E 89, § 1º, DA LEI Nº 7.114/2009 DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, 37, XV, 40, § 19, E 194, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Alegação de inconstitucionalidade material do artigo 53 da lei combatida, que prevê a forma de cálculo da renda mensal do benefício previdenciário de auxílio-doença com estipulação de valor inferior ao do rendimento efetivo do servidor. Inexistência de afronta aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e dos benefícios (artigos 37, XV, e 194, parágrafo único, da Constituição Federal). Os vencimentos recebidos pelo servidor público, pagos em contraprestação pelo seu labor, não se confundem com os valores auferidos a título de benefício previdenciário. O regime previdenciário possui natureza contributiva e solidária, que deve observar o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, CF, e art. 1º, Lei 9.717/98). A vedação que decorre da Constituição Federal é a do pagamento de benefícios com valores inferiores ao do salário mínimo, como estatui o seu artigo 201, § 2. A forma de cálculo do benefício de auxílio-doença pode ser parametrizada pelos Estados como decorrência da sua autonomia. O texto normativo impugnado guarda conformidade e convergência com o desenho constitucional estabelecido para a organização e o funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos dos Estados. Ausência de violação dos parâmetros constitucionais invocados. 



    2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1º, da Lei alagoana nº 7.114/2009, ao prever que “o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido”, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5º, XXXVI, e 40, §19, da Constituição da República. 



    3. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 89, § 1º, da Lei nº 7.114/2009 do Estado de Alagoas.”



    (ADI nº 5.026/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidores submetidos às regras de transição para aposentadoria voluntária previstas no art. 3º da Emenda Constitucional 47/05. Abono de permanência. Percepção. Requisitos para a concessão do benefício. Preenchimento. 1. Os servidores públicos efetivos que implementarem os requisitos para a aposentadoria com base na regra do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, no caso de opção por permanecer em atividade, fazem jus à percepção do abono de permanência, tendo em vista que o benefício deve estar condicionado tão somente à reunião dos requisitos para a aposentadoria voluntária. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.363.132-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 09/03/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. 2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.222.194-AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/12/2019, p. 12/02/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Abono de permanência. Não é necessário prévio requerimento administrativo para nascer o direito ao recebimento do abono de permanência, bastando a união entre o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade. Aplicação do entendimento firmado no tema 888 da repercussão geral, RE-RG 954.408. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.465.459-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/06/2024, p. 04/07/2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento.”



    (ARE nº 1.310.677-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Abono de permanência. Requisitos para a concessão do benefício. Preenchimento. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento consolidado de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo para o recebimento do abono de permanência, o qual é devido desde a data do preenchimento dos requisitos legais, uma vez que referido direito não pode estar condicionado a qualquer outra exigência adicional. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.471.266-ED-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13/05/2024, p. 16/05/2024).



    5. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedentes os pedidos iniciais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator